Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-31.2012.8.11.0091
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001034-31.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), F. R. DE LIMA SANTOS COMERCIO - EPP - CNPJ: 02.750.679/0001-61 (APELADO), CINTIA LETICIA MAGALHAES - CPF: 022.491.751-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - NÃO DECORRIDOS
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA -

SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, conforme disposto no artigo 174 do CTN, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001034-31.2012.8.11.0091

(Código 61201)

movida contra
F.R. DE LIMA SANTOS COMÉRCIO - EPP
, que reconheceu a prescrição nos termos dos arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II do CPC.

Aduz que nos termos do art. 174, inciso I do CTN, o despacho ordenador da citação interrompe o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição do crédito executado.

Sustenta também que não ocorreu a prescrição intercorrente, ante ao não transcurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei no 6830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
01/10/2012
, a Ação de Execução Fiscal no
0001034-31.2012.8.11.0091

(Código 61201)

em desfavor de
F.R. DE LIMA SANTOS COMÉRCIO - EPP
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 20126928
.

A inicial foi recebida em 07/01/2013, sendo determinada a citação da executada via oficial de justiça (fls. 12/13), que restou infrutífera em 23/10/2013 (fl. 16).

Uma nova tentativa de citação foi realizada por meio de Carta Registrada, que também foi inexitosa em 10/12/2015 (fl. 18).

Em 20/06/2016, o exequente pugnou pela citação editalícia (fls. 21/23), que foi indeferida em 23/03/2017 (fl. 24).

Em 13/05/2017, a Fazenda Pública insistiu na citação por edital, uma vez que as citações via oficial de Justiça e Carta Registada não foram exitosas (fls. 25/27). Mas, o pedido não foi analisado.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 12/04/2018
,
reconheceu a prescrição da pretensão executiva ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o despacho inicial e a sentença sem a citação válida da executada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que,
a
presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito,
o
art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em
01/02/2010.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 01/10/2012 e o despacho ordenador da citação em 07/01/2013, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Com efeito, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não restou comprovada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei no 6830/80.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020